Tribunal: STF
Processo: HC 248310
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PRECLUSÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.077.597/RS, desacolhendo, em seguida, embargos de declaração opostos pela defesa.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada, juntamente com outros dois corréus, ante o suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado), na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal. 



    3. O magistrado de primeira instância, em 15/03/2022, acatou o pleito de transferência da sessão de julgamento dos corréus para o dia 28/04/2022, mantendo a sessão plenária referente à paciente para o dia 17/03/2022. Realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri, a paciente foi condenada pelo Conselho de Sentença, fixando-se a pena em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, resultando o deferimento da ordem para anular a condenação, “determinando que a paciente e os outros dois corréus sejam julgados na mesma sessão de julgamento" (e-doc. 5). 



    5. O Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual o Ministro Relator, no STJ, deu provimento para declarar a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça, com o restabelecimento da condenação da paciente, autorizando-se a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri dos corréus José Vilmar dos Santos Rocha e Elisandro Rocha Castro da Silva. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, a defesa insiste na alegação de nulidade do julgamento que resultou na condenação da paciente. Diz inobservados os princípios do juiz natural e da plenitude de defesa. Argumenta que a cissão dos julgamentos prejudicou o esclarecimento do suposto vínculo entre as condutas dos réus, inviabilizando o confronto de versões, especialmente quanto à existência ou não de ordem de mando. Destaca que “o processo enfrenta uma questão grave de deficiência de Defesa que gerou prejuízo insuperável à LISIANE.” Frisa que a defesa então constituída não impugnou a cisão processual. Aduz que a decisão de separação ocorreu sem motivação idônea, dois dias antes da sessão plenária. Articula que não houve preclusão, pois o vício foi alegado assim que detectado pela nova defesa. 



    7. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão do andamento do processo nº 5195232-60.2024.8.21.0001, diante da iminência de julgamento em segunda instância e risco de decisões conflitantes. No mérito, busca a concessão da ordem para anular o julgamento isolado e determinar novo julgamento conjunto.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Ao julgar os embargos de declaração opostos no habeas corpus, o Tribunal de Justiça afastou a condenação da paciente pelo Conselho de Sentença, reconhecendo o “prejuízo da defesa pelo fato de a ré não ter sido julgada na mesma oportunidade com os demais réus.” Frisou-se que “o fato de a paciente ter sido julgada sozinha, portanto separada dos corréus, eventualmente afastou a possibilidade de benefício da defesa perante o interrogatório dos corréus, como também, aqui sim em tese, uma mais ampla avaliação da conduta da ré em confronto com a conduta dos demais corréus perante o mesmo conselho de sentença, não se olvidando que os corréus não podem ser ouvidos como testemunhas, salvo no caso de colaborador ou delato (...)” (e-doc. 5).



    9. No ato recorrido, o STJ, mantendo a visão adotada pelo ministro relator, afastou esse entendimento, ressaltando que “a defesa, ciente da decisão do Juiz primevo que determinou a cisão do julgamento da agravante e dos outros corréus, quedou-se inerte em alegar a suposta eiva no momento oportuno, apresentando irresignação, por meio de habeas corpus junto ao Tribunal de origem, somente após a condenação da acusada pelo Conselho de Sentença, motivo pelo qual se entende que restou configurada, de fato, a preclusão do pleito de nulidade” (grifos nossos). Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CISÃO DO JULGAMENTO DOS RÉUS DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVANTE CONDENADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, MESMO DIANTE DE PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL DO PARQUET PROVIDO PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO DA NULIDADE E O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, consoante o disposto no art. 571, V, do Código de Processo Penal – CPP, no âmbito dos processos de competência do Tribunal do Júri, as supostas nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão. 



    2. Na hipótese, vislumbra-se que a defesa, ciente da decisão do Juiz primevo que determinou a cisão do julgamento da agravante e dos outros corréus, quedou-se inerte em alegar a suposta eiva no momento oportuno, apresentando irresignação, por meio de habeas corpus junto ao Tribunal de origem, somente após a condenação da acusada pelo Conselho de Sentença, motivo pelo qual se entende que restou configurada, de fato, a preclusão do pleito de nulidade, consoante argumentado pelo Parquet em seu apelo nobre. 



    3. Descabida a afirmação defensiva de que a decisão do Juiz do Tribunal do Júri que determinou a cisão do julgamento dos acusados é absolutamente nula, por ausência de fundamentação idônea, motivo pelo qual pode ser reconhecida a qualquer tempo. Depreende-se que o próprio relator que concedeu a ordem de habeas corpus na origem em favor da agravante enfatizou que o vício do decisum impugnado configurava nulidade relativa, nos termos da interpretação sistemática dos arts. 79, 80 e 469, § 1º, todos do CPP, o que, de fato, procede. Além disso, é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que até mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    4. Desse modo, não merece reparos a decisão vergastada que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público para cassar o acórdão de origem, com o restabelecimento da sentença condenatória prolatada em desfavor da agravante, ante o indevido reconhecimento pelo Tribunal de origem de pleito de nulidade já consumido pela preclusão. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    10. Registro que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para o reconhecimento de nulidades a alegação na primeira oportunidade de manifestação nos autos e a demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Ademais, os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando o silêncio a preclusão. Dessa forma, na linha do que decidiu o STJ, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida no caso. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC nº 208.442-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 10/01/2022; grifos nossos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.753-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).  



    11. Importa enfatizar, quanto à alegada deficiência da defesa técnica então constituída, que a suposta ineficiência ou despreparo do profissional não se confundem com a ausência de defesa. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está imune a críticas, tampouco existe parâmetro objetivo e seguro para aferir a eficiência do exercício profissional, sobretudo quando se trata da adoção de estratégias defensivas legitimamente implementadas. 



    12. Por todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator